Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O protesto de dívidas junto à CAESB decorreu de inadimplemento contratual do 1o réu e da inércia do próprio autor em atualizar os dados cadastrais diante da concessionária. Não foi demonstrada a violação a direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano.
2. Ao revés do que afirma o apelante, a sentença reconheceu a gratuidade de justiça e a suspensão das verbas sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.